Tribunal: TJDFT
Processo: 0007626-45.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OBTENÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Ausentes tais vícios, não merecem provimento os embargos.
2. Tendo constado do acórdão menção expressa acerca do termo de incidência dos juros, não tem ensejo o provimento dos embargos para sanar pretenso vício de omissão.
3. Há nítida pretensão de rediscutir a decadência, matéria já debatida e rejeitada à unanimidade pelo Colegiado.
4. A simples alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação da existência de um dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Recursos não providos.